Tribunal: TJSP
Processo: 1001342-13.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Prestação de serviços de manutenção de veículo – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Não tendo sido comprovado o nexo causal entre os defeitos apresentados no veículo da autora e a prestação dos serviços das rés, não se há falar em reparação de danos.

Apelação desprovida.